Tribunal: TJPA
Processo: 0000022-68.2016.8.14.0087
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000022-68.2016.8.14.0087

APELANTE: BANCO ECONOMISA

APELADO: MERCES DO SOCORRO OLIVEIRA SANTIAGO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL –
ARGUIÇÃO DE INTERESSE DA UNIÃO – PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELA JUSTIÇA ESTADUAL – SÚMULA 150 DO STJ –
ERROR IN PROCEDENDO
– NULIDADE DA SENTENÇA – DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA A JUSTIÇA FEDERAL – DEMAIS TESES RECURSAIS PREJUDICADAS – PRELIMINAR ACOLHIDA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Consta das razões preliminares arguidas pelo banco apelante a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessária com a União, deslocando-se, por conseguinte, a Justiça Federal a competência para processar e julgar o feito.

2.

Consoante orientação do verbete sumular n. 150, do Superior Tribunal de Justiça, descabe a Justiça Estadual deliberar acerca de competência eventualmente atribuída à Justiça Federal.

3.

Labora a sentença vergastada em
error in procedendo
, porquanto lastreada em premissa equivocada, a vista da necessidade de remessa dos autos à Justiça Federal para que esta delibere acerca do interesse da União, uma vez que o presente feito tem como interesse adjacente a aplicação de verbas do Programa Federal “Minha Casa, Minha Vida”.

4.

D
eve ser acolhida a preliminar em exame, impondo-se a anulação da sentença vergastada e a remessa dos autos
à Justiça Federal para efeito de apreciação da
existência ou não de interesse jurídico que justifique a presença da União na demanda.

5.

Ademais, acolhida a preliminar em epígrafe, res
tam prejudicadas as demais questões preliminares suscitadas pela ora apelante, bem assim o próprio mérito do recurso de apelação.

6.

Recurso de Apelação
Conhecido
e
Provido
para
, acolhendo a preliminar

suscitada pela apelante anular a sentença vergastada
determinar a remessa dos autos à Justiça Federal, nos termos da fundamentação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
, tendo como partes
BANCO ECONOMISA S. A.
e
MERCÊS DO SOCORRO OLIVEIRA SANTIAGO
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 05 de outubro de 2021.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES.

Desembargadora-Relatora

RELATÓRIO

Trata
m os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
BANCO ECONOMISA S. A.
, irresignado com a sentença do MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Limoeiro do Ajuru que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada contra si por
MERCÊS DO SOCORRO OLIVEIRA SANTIAGO
, ora apelada, julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial.

A ora apelada aforou a ação mencionada alhures, afirmando que fora contemplada com unidade habitacional do Projeto Minha Casa Minha Vida, sob gestão do Banco Economisa e da Quaresma Construções e Comércio EIRELI – EPP, a qual recebeu R$ 6.000,00 (seis mil reais) em cheques-moradia emitidos em seu favor pelo Estado do Pará, sem sequer iniciar as obras.

O feito seguiu a sua tramitação até a prolação da sentença (ID 5415819) que julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial, condenando, solidariamente, o Banco Economisa e Quaresma Construções e Comércio Eirelli-EPP ao pagamento em favor da parte autora de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da sentença e acrescido de juros de 1% (um por cento) computados da citação.

Consta ainda do
decisum
, o deferimento dos benefícios da Justiça Gratuita em favor da parte autora e a condenação da parte requerida ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O Banco Economisa interpôs Embargos de Declaração (ID 5415820), os quais foram rejeitados (ID 5415821).

Irresignado, o Banco Economisa apresentou recurso de Apelação (ID 5415822).

Preliminarmente, suscita a competência da Justiça Federal para apreciar o feito, uma vez que este versa acerca de empreendimento financiado com verbas do programa federal “Minha Casa, Minha Vida”.

Na mesma sede, argui nulidade pela ausência de integral ao polo passivo do Estado do Pará, do Município de Limoeiro do Ajuru e da Companhia de Habitação do Estado do Pará (COHAB), porquanto órgão executores do programa “Minha Casa, Minha Vida”, o que redunda em nulidade, nos termos do art. 114 do Código de Processo Civil.

Ainda em sede preliminar, defende a própria ilegitimidade passiva, afirmando que o suposto dano decorre de atribuição alheia, nos termos da Lei n.° 11.977/2009 e da Portaria n.° 547 do Ministério das Cidades, considerando ter este último papel diretivo no programa “Minha Casa, Minha Vida” e o Banco apelante apenas a função de promover o repasse dos recursos.

Sustenta também a nulidade da sentença, violação ao art. 55, §3° do Código de Processo Civil, considerando a necessidade de reunião de todos os processos de mesma natureza para julgamento conjunto com o escopo de evitar-se decisões conflitantes.

Refuta a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso vertente, aduzindo que a legislação consumerista restringe-se às hipóteses de exercício da atividade bancária própria, com a ressalva de que não desenvolve na espécie a função de fornecedor e, sim, de repassador de verbas.

No mérito, refuta a configuração de ilícito indenizável ante a observância de todos os critérios legais e contratuais e sua atuação, pugnando, sucessivamente, pela redução do quantum indenizatório, ante a necessidade de adequação deste às peculiaridades do caso concreto.

O prazo para apresentação de contrarrazões decorreu in albis, conforme a Certidão ID 5415823.

Distribuído (ID 5415825), coube-me a relatoria do feito.

Considerando a matéria versada, determinei a intimação das partes acerca da possibilidade de acordo (ID 5415755), tendo, em que pese a Petição ID 5555791, a conciliação restado infrutífera.

Instada a se manifestar (ID 5587305), a Procuradoria de Justiça deixou de exarar parecer, refutando a configuração de interesse público capaz de ensejar a sua intervenção (ID 5611791).

Nos termos do ID 5729766, determinei: 1. Diante da Certidão ID 5415822 (Pág. 53) que a UPJ diligenciasse junto à UNAJ no sentido de esclarecer acerca do regular recolhimento das custas atinentes ao preparo; 2. A habilitação do advogado indicado no ID 5555791.

A UPJ informou acerca do recolhimento das custas (ID 5740502).

É o relatório, que ora apresento para inclusão do feito em pauta para julgamento, nos termos do art. 12, §2°, VII do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

DO DIREITO INTERTEMPORAL

Em observância ao art. 14 do Código de Processo Civil/2015, insta consignar que a Decisão atacada já fora proferida sob sua vigência.

QUESTÕES PRELIMINARES

Considerando a arguição de cinco questões preliminares pelo Banco recorrente, analiso-as em ordem de prejudicialidade:

PRELIMINAR: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL

Suscita o Banco recorrente a competência da Justiça Federal para apreciar o feito, uma vez que o feito versa acerca de empreendimento financiado com verbas do programa federal “Minha Casa, Minha Vida”.

Analisados os autos, verifico que o presente feito circunscreve-se a pedido de obrigação de fazer ajuizado pelo recorrido em face do Banco Economisa, ora recorrente, e de Quaresma Construções e Comércio Eirelli EPP, cujo objeto se coaduna na construção de casas com verbas do Programa Federal “Minha Casa, Minha Vida” (Petição Inicial – ID 5415707).

À guisa de esclarecimento, destaca-se os termos do Instrumento Particular de Concessão de Subvenção Econômica do Orçamento Geral da União e contrapartida para Construção de Imóvel Residencial, subscrito pelo Município de Limoeiro do Ajuru, pelo Banco recorrente, pela Construtora Jacob & Bauer Ltda. e pela recorrida (ID 5415707 - Pág. 34),
in verbis
:

O presente instrumento particular é pactuado de acordo com as normas do Programa Minha Casa, Minha Vida – PMCMV – para municípios com população limitada a 50 mil habitantes, com o objetivo de conceder subvenção econômica com recursos do Orçamento da União destinada à construção de unidade habitacional, com aporte de contrapartida, e é celebrado entre as partes adiante caracterizadas e qualificadas no item 1 do Quadro Resumo, que entre si têm justa e contratada a presente operação regida mediante as seguintes cláusulas e condições às quais mutuamente se obrigam.

O Banco apelante apresentou Contestação (ID 5415709), tendo sido apresentada a respectiva Réplica.

No Despacho ID 5415712 (Pág. 15), o MM. Juízo ad quo chamou o processo à ordem e determinou a intimação da União para que informasse acerca da existência de seu interesse no feito, oportunidade em que a Advocacia Geral da União refutou a sua intervenção (ID 5415815 - Pág. 1-2, sendo proferida a Decisão ID 5415816 (Pág. 1-3), em que fora ratificada a tramitação processual perante a Comarca de Limoeiro de Ajuru.

Ocorre que, consoante orientação do verbete sumular n.° 150, STJ, descabe à Justiça Estadual deliberar acerca de competência eventualmente atribuída à Justiça Federal, senão vejamos:

Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas. (SÚMULA 150, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/02/1996, DJ 13/02/1996, p. 2608)

Nesse sentido, labora a sentença atacada em error in procedendo, conquanto lastreada em premissa equivocada, à vista da necessidade de remessa dos autos à Justiça Federal para que esta delibere acerca do interesse da União, uma vez que o presente feito tem como interesse adjacente a aplicação de verbas do Programa Federal “Minha Casa, Minha Vida”.

Corroborando o entendimento ora esposado, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENTREGA DE CASA. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. POSSÍVEL INTERESSE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA ANÁLISE DE INTERESSE JURÍDICO. ERRO IN PROCEDENDO RECONHECIDO. SENTENÇA CASSADA. 1-
Não é competente a Justiça Estadual para analisar eventual interesse jurídico de ente federal na lide, pelo que incorre em erro in procedendo o juízo que sentencia feito em que há possível interesse da Caixa Econômica Federal, sem antes remeter os autos à Justiça Federal para decidir sobre a existência ou não de tal interesse da empresa federal, nos termos da Súmula 150 do STJ. 2- Apelação conhecida e provida. Preliminar acolhida
. Sentença cassada para remeter os autos à Justiça Federal.

(TJ-TO - AC: 00242276620198270000, Relator: CELIA REGINA REGIS)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMÓVEL - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - INTERESSE - CONTROVÉRSIA - COMPETÊNCIA - JUSTIÇA FEDERAL. -
Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas (STJ, Súmula 150)
.

(TJ-MG - AC: 10105150296124001 MG, Relator: Ramom Tácio, Data de Julgamento: 31/10/2018, Data de Publicação: 09/11/2018)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - FINANCIAMENTO PELO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA - POSSIVEL INTERESSE DA CEF NA CAUSA - DECLINIO DE COMPETÊNCIA PARA UMA DAS VARAS DA JUSTIÇA FEDERAL - SÚMULA 150/STJ.
Nota-se que no que toca a ilegitimidade da Caixa Econômica Federal para figurar no polo passivo da lide, devem ser decididas no âmbito da Justiça Federal, conforme dicção da Súmula nº 150 do Superior Tribunal de Justiça. Assim, necessário se faz a remessa dos autos a uma das varas da justiça federal a fim de decidir sobre a existência de interesse público que justifique o ingresso da empresa pública como parte na demanda.

(TJ-MG - AC: 10105150298070001 MG, Relator: Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 05/09/2019, Data de Publicação: 13/09/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMÓVEIS EDIFICADOS E ADQUIRIDOS POR MEIO DO PROGRAMA “MINHA CASA, MINHA VIDA” – NECESSIDADE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGIR COMO AGENTE FINANCEIRO E FISCALIZADOR DA EXECUÇÃO DOS PROJETOS APROVADOS POR ELA – INTERESSE DA UNIÃO – REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL – AGRAVO DESPROVIDO. A questão diz respeito a eventuais vícios de produto (art. 18, do CDC), havendo, no caso, responsabilidade solidária da construtora com a representante do F.A.R., sendo que é a Caixa Econômica Federal que representa judicialmente o Fundo de Arrendamento Residencial, atuando como executora de política pública de acesso à moradia. Logo,
a Justiça estadual não goza de competência para avaliar a existência ou não de interesse jurídico da União e suas empresas públicas e autarquias
. (TJPR - 7ª C.Cível - 0015861-78.2018.8.16.0000 - São José dos Pinhais - Rel.: Desembargador Luiz Antônio Barry - J. 26.09.2018)

(TJ-PR - AI: 00158617820188160000 PR 0015861-78.2018.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Luiz Antônio Barry, Data de Julgamento: 26/09/2018, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/10/2018)

(Grifo nosso)

Assim, restam prejudicadas as demais questões preliminares e o próprio mérito recursal, devendo, outrossim, o feito ser remetido à Justiça Federal, na forma da fundamentação acima exposta.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PROVIMENTO
, no sentido de anular a sentença ID 5415819 e determinar a remessa dos autos à Justiça Federal, consoante orientação do verbete sumular n.° 150, STJ.

É como voto.

Belém, 14/10/2021